Tribunal: TJPA
Processo: 0011856-18.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011856-18.2010.8.14.0301

APELANTE: JORGE SALES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARAES, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JORGE SALES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARAES, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO.

ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE QUE OFERECEU
RESISTÊNCIA À PRETENSÃO MESMO CIENTE DO
FALECIMENTO DO EXECUTADO
.
AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma
do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ.

3. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para
constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários
constituídos após a sua morte.

4. O Município embargante deu causa a apresentação da exceção de
preexecutividade pela embargada, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte considerada
ilegítima para figurar no polo passivo do feito, devendo arcar com a verba honorária
ao procurador da parte adversa. No caso, após tomar conhecimento da execução
fiscal proposta, a filha do executado teve que apresentar exceção de preexecutividade no feito executivo fiscal para defender a
ilegitimidade passiva do executado falecido em 12/12/2003, devendo o seu
representante legal ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, o que justifica a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

5.
Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC).

6. Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos
,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o Acórdão (id 3645409), em que neguei provimento ao recurso de Apelação Cível oposto pelo embargante e concedi parcial provimento ao Apelo oposto por Maria do Socorro de Almeida Guimarães, filha do executado Jorge Sales de Almeida, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE BELÉM.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE OPOSTA PELA FILHA DO
EXECUTADO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. COMPROVAÇÃO DE QUE O
FALECIMENTO DO EXECUTADO FOI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS
SUCESSORES DO
DE CUJUS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ.
ADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE
PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TESE DO MUNICÍPIO AFASTADA.
MUNICÍPIO EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO,
IMPUGNANDO O CONTEÚDO DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE.
LITIGIOSIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO
85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA DO
SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARÃES CONHECIDO E PROVIDO,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA CONDENAR O
MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
À
UNANIMIDADE.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma
do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para
constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários
constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução
contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois
de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da
demanda.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

5. O Município exequente/apelante deu causa a apresentação da exceção de
preexecutividade, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte considerada
ilegítima para figurar no polo passivo do feito, devendo arcar com verba honorária
ao procurador da parte adversa. No caso, após tomar conhecimento da execução
fiscal proposta, foi necessário que a filha do executado, através da Defensoria
Pública, opor exceção de preexecutividade no feito executivo fiscal para defender a
ilegitimidade passiva do executado falecido em 12/12/2003, devendo o seu
representante legal ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, o que justifica a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no artigo 85, §2° do
CPC.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO
APELANTE AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
À
UNANIMIDADE.
”.

Em suas
razões recursais
(id 3757677), o Município agravante argumenta, em síntese, suprir a contradição existente no Aresto, alegando a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, aduzindo a ausência de previsão legal nas hipóteses do artigo 85, §1° do CPC e caso mantida, pugna pela redução do valor arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a contradição apontada, no sentido de reconhecer a impossibilidade de fixação de honorários no acolhimento da exceção (id 3757677).

A embargada apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pela sua rejeição, alegando que o recurso é meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa, prevista no artigo 1.026, §2° do CPC (id 4529943).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração e passo a analisá-lo.

O embargante insurge-se contra o Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação oposto pelo próprio Município de Belém e que concedeu provimento ao apelo oposto por Maria do Socorro de Almeida Guimarães, reformando a sentença para fixar a condenação do município ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

O embargante argumenta a existência de contradição no Aresto recorrido, alegando a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no caso de acolhimento de exceção de preexecutividade.

Em detida análise das razões recursais, entendo que os embargos não merecem provimento, haja vista que o embargante pretende ter uma nova análise da matéria versada nos autos.

No caso vertente, observa-se que a questão foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, sendo fundamentada a matéria referente a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme a ementa transcrita do Acórdão.

Como é cediço, os embargos de declaração é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, porém não pode ser utilizado como meio de mero inconformismo ou de rediscussão de matéria que foi devidamente analisada e decidida, como na hipótese dos autos.

Em que pese a irresignação do embargante, verifica-se que o Acórdão apresentou claramente os fundamentos da decisão agravada no tocante a fixação dos honorários advocatícios em favor da embargada.

Importa contextualizar que o Município de Belém ajuizou ação de Execução Fiscal, em face de Jorge Sales de
Almeida, distribuída em 22/03/2010, realizando
a cobrança de IPTU
do imóvel sequencial n° 064748,
referente ao
exercício 2007
.

Após a citação dos ocupantes do imóvel e a
expedição de mandado de citação e penhora, a parte
Maria do Socorro de
Almeida Guimarães
, filha do executado, representada pela Defensoria Pública Estadual, interpôs
Exceção de Preexecutividade
, afirmando que a cobrança
seria indevida, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão do
falecimento do contribuinte do IPTU, alegando a nulidade da CDA e requerendo a
extinção do feito, apresentando a
certidão de óbito
do
executado Jorge Sales de Almeida, falecido em 12/12/2003
(id 1693416), em data muito anterior ao ajuizamento da ação.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
prolatou sentença acolhendo a exceção de preexecutividade, declarando extinta a execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e a impossibilidade de substituição da CDA, de acordo com a Súmula 392 do STJ.

Ademais, no caso em apreço, é incontroverso que o falecimento noticiado nos autos se deu antes do ajuizamento do feito executivo fiscal pelo Município de Belém e há entendimento pacífico quanto a impossibilidade de substituição da CDA, bem como do redirecionamento da execução, pois somente seria possível quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, o município exequente, ora embargante, deu causa à apresentação da exceção de preexecutividade pela embargada, por ter ajuizado a execução fiscal contra
parte ilegítima, razão pela qual deve arcar
com o pagamento da verba honorária ao procurador da parte adversa, em decorrência do princípio da causalidade.

Destarte, houve resistência por parte da embargada, logo os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência, a seguir:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.
CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

1- A decisão proferida no acórdão guerreado, julgou provido
o referido recurso para cassar
a decisão de primeiro grau,
acolhendo a exceção de pré-executividade, e nesta
instância reconhecer a ilegitimidade passiva,
extinguindo a Execução Fiscal, fixando os honorários
advocatícios em R$ 200,00
(duzentos reais);

2- Os embargos de declaração visam o saneamento de
omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material,
não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já
apreciada no julgado diante do inconformismo com a
decisão proferida;

3- A fundamentação do acordão atacado atendeu a todos os
elementos de integridade, coerência e justiça no julgamento,
uma vez que enfrentou todos argumentos relevantes para o
correto deslinde da controvérsia e capazes de, em tese,
infirmar a conclusão de julgamento;
4- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.
(2019.01760921-61, 204.053,
Rel. CELIA REGINA DE
LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-
23)” (grifei)

No mais, destaca-se que a Súmula nº 392 do STJ permite a substituição da CDA apenas para a correção de erro material ou formal até a prolação a sentença de embargos, sendo vedada a modificação do sujeito passivo.

Nesse contexto, não há qualquer contradição a ser sanada, tendo o Acórdão embargado analisado amplamente a questão sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

Por fim, registro que o CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Em verdade, constata-se que o presente recurso de Embargos de Declaração é manifestamente infundado e protelatório, razão pela qual condeno o embargante a pagar aos embargados multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo
integralmente
a decisão embargada, tudo nos termos da fundamentação
lançada
.

Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, com esteio no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021